Tribunal: TJBA
Processo: 8067727-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067727-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELE FERREIRA LONGUINHO

Advogado(s)
:
CATHIA REGIA TELES NERY

AGRAVADO: SSN INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

V J

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. SUSPENSIVIDADE. ATRIBUIÇÃO. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I
-
Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

II – A parte Agravante não comprovou a garantia da execução, tampouco a possibilidade de sofrer prejuízos graves e de difícil reparação, caso haja a continuidade de execução.

III – A rejeição do efeito suspensivo aos embargos à execução visa assegurar o interesse do credor, segundo o Código de Ritos, sem pretender onerar em demasia o devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8067727-82.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Ilhéus,

em que figuram como
Agravante
MICHELE FERREIRA LONGUINHO e como
Agravado
SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA